Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012037-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON VITOR FIRMINO - CPF: 719.500.366-34 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), PRISCILA SENA NECKEL - CPF: 018.314.681-66 (AGRAVADO), JORDANA MIRANDA SOUZA - CPF: 555.537.106-34 (ADVOGADO), ROBERT AUGUSTO GALLAS - CPF: 034.798.076-74 (ADVOGADO), GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO - CPF: 091.380.086-45 (ADVOGADO), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE –

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

III - É possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1015561-26.2021.8.11.0003, ajuizada por
PRISCILA SENA NECKEL
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante autorize e custeie os seguintes procedimentos cirúrgicos na autora: reconstrução de mamária associada a implante, tratamento cirúrgico da lipodistrofia, braquioplastia, cruroplastia, flancoplastia e torsoplastia, nos termos da recomendação médica indicada.

Para tanto, diz a agravante que a negativa de custear os procedimentos requeridos pela autora, ora agravada, encontra-se amparada pela legislação vigente, a qual não prevê o custeio de procedimentos estéticos para os casos de cirurgia reparadora de flacidez pós-bariátrica.

Esclarece que o processo, na origem, deve ser imediatamente suspenso em razão do TEMA 1069 – STJ, o qual discute a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica, que é exatamente o caso em exame.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que a agravante autorize e custeie diversos procedimentos cirúrgicos na autora, sendo eles, reconstrução de mamária associada a implante, tratamento cirúrgico da lipodistrofia, braquioplastia, cruroplastia, flancoplastia e torsoplastia, nos termos da recomendação médica indicada.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional.

Mais precisamente, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id nº 58877231), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:

Em razão da grande perda ponderal, apresenta excessiva presença de tecido epitelial, em várias partes do cirpo, necessitando de cirurgias reparadoras para remoção do excesso de pele. Manifesta, portanto, sintimas provocados por: Afecções Hipertróficas de Pele (CID L91.9) associadas a intenso quadro de Lipodistrofia (CID E88.1), Dermatite Esfoliativa (CID L26), Hipertrofia da mama (CID N62) e Diástase do músculo (reto abdominal) (CID M62-02). Apresenta, dentre outras queixas, quadro de desalinhamento postural, potencializados por uma postura inadequada, que pode ter sido ocasionada pelo volume excessivo das mamas antes do processo de perda ponderal e atualmente pela presença de flacidez e ptose mamária. Também manifesta queixas de atrofia da região interna das coxas, com presença de rugosidades, em função da formação de áreas de atrito, que tendem a ocorrer durante a deambulação.

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante e, prova desse fato está retratada no laudo psicológico apresentado no id nº 5887776.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DE COBERTURA PELO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS - ABDOMINOPLASTIA - MAMOPLASTIA COM PRÓTESE - COBERTURA - OBRIGATORIEDADE - DECISÃO LIMINAR - MAJORAÇÃO DE MULTA - NOVO DESCUMPRIMENTO - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. É incabível a negativa, pela operadora de plano de saúde, de tratamento de saúde indicado por profissional que acompanha o quadro clínico do segurado, se a doença enfrentada é efetivamente acobertada pelo contrato. O rol de procedimentos e eventos elencado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter exemplificativo, de modo que não exclui a prestação de cobertura dos tratamentos adequados às necessidades clínicas do paciente, quando indicados por profissional da saúde por ele responsável.
As operadoras de planos de saúde devem custear todos os procedimentos reparadores sucessivos à gastroplastia (cirurgia bariátrica), inclusive eventuais cirurgias plásticas, de modo a promover a integral recuperação do segurado, quando coberto contratualmente o tratamento da doença.
Não deve ser acolhido o pedido de majoração de multa condicionado a novo descumprimento de decisão liminar, se não verificada a ocorrência da condição imposta. A incidência da parte em uma das condutas previstas no art. 80 do CPC induz a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056980-6/001, Relator (a): Des. (a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

Ademais, importa registrar que, conforme Informações Complementares do Superior Tribunal de Justiça, acerca do TEMA 1069, a suspensão em questão é excetuada quando em vista tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021